Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705629-23.2020.8.07.0007 APELANTE: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA APELADO: M. A. D. N. C. REPRESENTANTE LEGAL: CARINI CRISTINA DO NASCIMENTO CABRAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça Após, conclusos. Brasília/DF, 01/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator